Tribunal: STF
Processo: RE 105548
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
- CONCURSO PÚBLICO. EXAURIDO O CONCURSO PELO PREENCHIMENTO DA VAGA
COM A NOMEAÇÃO DO PRIMEIRO CLASSIFICADO, INEXISISTE DIREITO A
NOMEAÇÃO DOS APROVADOS PARA OUTRAS VAGAS, DE OUTRAS DISCIPLINAS,
EVENTUALMENTE OCORRENTES.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INOCORRENCIA DE  OFENSA A
SÚMULA N.15.
RE NÃO CONHECIDO.